Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-21.2019.8.14.0016
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001882-21.2019.8.14.0016

EMBARGANTE: ADRIEL DOS SANTOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
.
PRELIMINAR QUE SUSTENTA TESE NÃO ARGUIDA PELA DEFESA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO E DEVIDO, ESTANDO, PORTANTO, FULMINADO O QUESTIONAMENTO NELA TRAZIDO PELA PRECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 571, DO CPP, RESTANDO DE
VIDAMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO PROFERIDA

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DA DECISÃO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO TÃO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, ESTES DEVEM SER REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

e rejeitar
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ADRIEL DOS SANTOS SANOS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18232570
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
NÃO

conheceu
de matéria suscitada em sede de apelação em razão da preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP,

conhecendo em parte do recurso de apelação em favor do ora embargante impetrado e lhe dando parcial

provimento, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais
, ID 18404406, aduz o ora embargante ser omissa a decisão proferida no Acórdão objurgado na medida em que deixou de se manifestar sobre nulidade suscitada em sede de preliminar, pois fora esta rejeitada em razão de não ter sido aventada no momento processual adequado, razão pela qual estaria preclusa, nos termos do art. 571 do CPP.

Afirma que a revista pessoal a que foi submetido o ora embargante se deu em razão do racismo estrutural existente em nosso país, como reconhecido no HC 158580/BA, em abril do ano de 2022, e que tal entendimento é posterior ao crime, em tese, praticado, razão pela qual há que ser conhecido o ponto suscitado em sede preliminar, pois omisso o Acórdão na medida em que dele não conheceu.

Sob tal fundamento, requereu, em síntese, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada, se conhecendo e dando provimento à questão suscitada em sede preliminar.

Nesta
Superior Instância,
ID 19027796, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de interposto em favor de
ADRIEL DOS SANTOS SANOS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
18232570
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
NÃO

conheceu
de matéria suscitada em sede de apelação em razão da preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP,

conhecendo em parte do recurso de apelação em favor do ora embargante impetrado e lhe dando parcial

provimento, revendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do Acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão uma vez que não analisada e acolhida a tese defensiva, apresentada em sede de preliminar, de nulidade de provas, e de todas dela decorrentes, em razão da ação policial de revista pessoal do ora embargante.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação a seguir delineada.

Impende esclarecer, prefacialmente, que o recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Do inteiro teor do dispositivo ao norte colacionado denota-se que são taxativas as razões aos embargos, ou seja, se prestam somente a dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matéria decidida com o fito de alteração do julgado.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida que se mostre maculado por algum dos referidos vícios, o que não ocorre no caso em apreço, onde o que busca o embargante é uma reanálise do seu apelo, o que demonstra seu inconformismo com a decisão proferida.

Tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo o apelo requerido, em sede de preliminar, que se reconhecesse a nulidade da revista pessoal a que foi submetido o embargante pelos policiais que efetuaram sua prisão, pois esta teria ocorrido por mera suspeita, ou seja, ausente toda e qualquer fundada dúvida a justificar a ação policial, afirmando o impetrante ter ocorrido somente em razão de racismo.

Ao apelo foi dado parcial provimento, porém, sem conhecimento da preliminar de nulidade em razão da preclusão, pois, como cediço, as nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual devem ser suscitadas no momento processual adequado, qual seja, o das alegações finais, e a defesa do ora embargante se manteve inerte, não arguindo tal questão no referido momento processual, onde somente pugnou pela absolvição do ora embargante, restando, portanto, patente a ocorrência do instituto da preclusão.

Ressalto, por necessário, que o embargante esteve representado por Advogado particular, devidamente constituído, ao longo de toda a instrução processual, não havendo agora que se falar em ausência de representação, ou representação deficiente, pois aquele apresentou as linhas de defesa que entendeu pertinentes ao caso.

Quanto à alegação de que fora o embargante vítima de racismo estrutural, e que tal só fora reconhecido pelo STJ em abril do ano de 2022, a partir do julgamento do HC 158580/BA, em data posterior aos fatos apurados na ação penal, tal também não prospera, a um, porque a decisão proferida no referido
habeas corpus
é anterior à data da apresentação das alegações finais do embargante, ocorrida em junho de 2022, sendo dever de todo Advogado conhecer as orientações dos tribunais superiores, mormente quando estas são favoráveis a seu constituinte e, a dois, porque o CPP, em especial o art. 571, que trata do momento adequado à arguição de nulidade, é igualmente, e por óbvio, anterior à data da ação penal intentada em desfavor do ora embargante, não havendo, portanto, qualquer justificativa ao não requerimento do que de direito em favor do ora embargante no momento processual adequado, sendo imperioso ressaltar, por fim, que não foi observada qualquer nulidade na ação policial uma vez que estes agiram motivadamente, como consignado no corpo do Acórdão.

Não se observa, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contrariedade ou ambiguidade no Acórdão atacado, tendo esta julgadora fundamentadamente deixado de conhecer ponto suscitado no apelo, não sendo tal proceder ilegal.

O Acórdão hostilizado devidamente analisou as questões não preclusas ali trazidas, estando a decisão proferida em conformidade com as provas constantes nos autos, sendo demonstradas as razões que levaram esta magistrada à manutenção da decisão condenatória e ao não conhecimento da preliminar de nulidade suscitada, tendo a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 14/12/2023, em consonância com o parecer ministerial, acompanhado o voto proferido por esta relatora, restando o Acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

PRELIMINAR:

NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.
ADEMAIS, A AÇÃO PROCEDIDA PELOS POLICIAIS SE DEU EM RAZÃO DE JUSTO MOTIVO.

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INOCORRÊNCIA
.
SUBSTITUIÇÃO DO MAGISTRADO QUE SE DEU DE FORMA IMPESSOAL, EM RAZÃO DE ATO DISCRICIONÁRIO DO TRIBUNAL. PERMISSIVO PREVISTO NO ART. 96, I, “a”, DA CF, TENDO OCORRIDO SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO JUIZ, NÃO DO JUÍZO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, SKANK, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM PARA A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
. A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, MENOS DE 04 GRAMAS,

NÃO TRAZ REPROVABILIDADE SUFICIENTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE, POR NÃO EXTRAPOLAR O TIPO PENAL. PRECENDENTES.

APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART.

33, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO.
PROVIMENTO
.
APELANTE PRIMÁRIO, INEXISTINDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO ÀS RAZÕES PELAS QUAIS COMINOU A REDUTORA EM PATAMAR MÍNIMO. PENA QUE PASSA A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, FICANDO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO DAQUELAS QUE MAIS SE ADEQUAM AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Irresignada com referida decisão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão, pois, afirma, o Acórdão se mostra omisso na medida em que deixou de analisar questão relativa à preliminar de nulidade, não conhecendo deste ponto do apelo, razão pela qual há que ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas reitero, uma vez mais, que há no Acórdão ora hostilizado devida fundamentação às razões que levaram esta relatora a não conhecer da preliminar de nulidade suscitada, tendo o voto demonstrado as razões de tal decisão, bem como a presença nos autos de fartas e suficientes provas à manutenção da sentença, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

De fato, pelo que se pode facilmente constatar, aponta o embargante matéria preclusa (reconhecimento da nulidade na

busca pessoal), a qual, apesar de ter sido impugnada em sede de Apelação Penal, deixou de ser arguida em sede de Alegações Finais, razão pela qual deixou de ser enfrentada no Acórdão embargado, proferido pelo Colegiado competente do Egrégio TJE-PA.

Ou seja, nenhuma dúvida resta de que a tese de nulidade na busca pessoal já transitou livremente em julgado, atraindo a incidência do instituto jurídico da preclusão em sua modalidade consumativa, acabando por restar “em aberto” apenas a possibilidade de impugnações envolvendo as matérias enfrentadas no Acórdão.

Afora isso, apesar da tese referente ao reconhecimento da nulidade na busca pessoal ter sido arguida em sede de Apelação, deixou de ser enfrentada em razão de não ter sido levantada em sede de Alegações Finais, motivo pelo qual não há possibilidade de análise em Embargos de Declaração, excetuando-se as hipóteses (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) expressa e legalmente previstas (art. 619 do CPP).

Ora, se não se manifestou a defesa no momento processual adequado, há que se reconhecer, e aplicar, a devida medida, no caso, a preclusão, pois o Processo é regido por normas que visam seu regular desenvolvimento e a superação de tais regras, por certo, trará obstáculos ao devido caminhar dos feitos e tumulto processual. Assim, inexistindo no Acórdão atacado qualquer dos elementos autorizadores dos aclaratórios, como demonstrado, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser reconhecida, estes devem ser rejeitados, pois, como cediço, os embargos de declaração não se mostra como
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, na medida em que se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou Acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida, já que contrária a seus interesses e busca, por meio impróprio, revisão do julgado.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, inexistindo razão à oposição destes aclaratórios que, como demonstrado, destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado - que analisou todos os argumentos da defesa, refutando fundamentadamente aqueles não passíveis de conhecimento, mostrando a decisão proferida fundamentação devida e suficiente

à razão de decidir desta magistrada, não há como se acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
conheço e rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/05/2024